Tribunal: TJDFT
Processo: 0702000-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA. INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela exequente em face da decisão do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama proferida nos autos do processo no 0708389-46.2023.8.07.0004 que indeferiu o pedido de penhora do salário da executada.
2. O fato relevante. Sustenta o agravante que a agravada é servidora pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com renda mensal líquida de R$ 6.052,80. Afirma que a penhora de 15% dos rendimentos líquidos da devedora não compromete o seu mínimo existencial, pleiteando, assim, a inclusão dos descontos no contracheque da agravada. Liminar concedida (ID 63048125).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora salarial para satisfação de dívida cobrada em fase de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminarmente, verifica-se que restaram infrutíferas todas as diligências para intimação da parte agravada. Entretanto, não se constitui em fator impeditivo ao julgamento do recurso, haja vista que ela foi devidamente citada na origem, deixando de apresentar defesa e/ou constituir patrono. Nesse sentido: Acórdão 1336299, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 28/04/2021. Assim, ficam dispensadas novas diligências para intimação da agravada.
5. Com efeito, o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos recebidos pelo executado, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais.
6. No entanto, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que relativiza a referida proibição, desde que sejam preservados valores capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias. Neste sentido: "é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família" (STJ, REsp 1.874.222-DF).
7. O art. 797 do CPC dispõe que a execução se dá no interesse do credor, sendo que o dinheiro consta em primeiro lugar na ordem de preferência de penhora (art. 835, inciso I, do CPC). Por outro lado, há que se observar a dignidade do devedor e preservar o mínimo existencial para sua sobrevivência.
8. Nesse contexto, considerando o contracheque de ID 164455385, na origem, não se vislumbra impedimento para que a agravada possa suportar o pagamento da obrigação, com a penhora de 10% (dez por cento) de seus rendimentos líquidos, como fixado na liminar concedida, o que possibilita a satisfação da credora, que possui direito ao ressarcimento, sem que a sobrevivência digna da executada seja afetada.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão liminar reformada para limitar a 10%(dez por cento) a penhora sobre os rendimentos da agravada.
10. Sem condenação em custas e honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797; 833, IV; 835, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.874.222-DF, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.4.2023; TJDFT, Acórdão 1336299, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 28/04/2021.